Tribunal: STF
Processo: RE 421455
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
TRABALHO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA DO TRABALHO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO:
DANOS MORAIS. C.F., art. 114.
           I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Ação de reparação de danos
morais decorrentes da relação de emprego: competência da Justiça do
Trabalho: C.F., art. 114. Na fixação da competência da Justiça do
Trabalho, em casos assim, não importa se a controvérsia tenha base
na legislação civil. O que deve ser considerado é se o litígio
decorre da relação de trabalho.
III. - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Não provimento deste.